Tribunal: STF
Processo: RE 1600335
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN). Contrato de franquia. Lançamentos realizados na vigência do Decreto-Lei nº 406, de 1968. Ausência de demonstração de repercussão geral. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Negado seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em juízo de retratação, se acolheram embargos de declaração para manter a decisão original pela qual se negou provimento à apelação, reconhecendo a não incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre receitas provenientes de contrato de franquia.
2. O recorrente sustenta violação aos arts. 30, inc. III; 146, inc. III; e 156, inc.III, da Constituição da República, alegando que o Decreto-Lei nº 406, de 1968, foi recepcionado como lei complementar, que sua lista anexa deve ser interpretada extensivamente e que a natureza de prestação de serviço é inerente ao contrato de franquia, justificando a incidência do imposto.
3. O Tribunal de origem, inicialmente, havia reformado sua decisão para reconhecer a incidência do ISSQN, com base no Tema RG nº 300. Contudo, em embargos de declaração do contribuinte, a decisão foi novamente alterada, mantendo a não incidência do ISSQN, sob o argumento de que os lançamentos contestados ocorreram na vigência do Decreto-Lei nº 406, de 1968, que não previa a incidência do imposto sobre contratos de franquia.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a incidência do ISSQN sobre contratos de franquia, sob a égide do Decreto-Lei nº 406, de 1968, demanda o reexame de legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. A parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a alegações genéricas e abstratas de relevância social, econômica, política ou jurídica, o que é insuficiente para cumprir os requisitos constitucionais e processuais.
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece a inviabilidade do recurso extraordinário quando não há demonstração fundamentada da repercussão geral do tema controvertido.
7. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência da Corte.
IV. Dispositivo 
8. Negado seguimento ao recurso extraordinário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 30, inc. III, 102, § 3º, 146, inc. III, e 156, inc. III; CPC, de 1973, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 279 da Súmula do STF; Decreto-Lei nº 406, de 1968; Lei Complementar nº 56, de 1987; Lei Complementar nº 16, de 2003.
Jurisprudência relevante citada:  RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; RE nº 1.452.906-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024.

DECISÃO
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Alegação de não incidência sobre receitas provenientes de franquia. Procedência, Contrato complexo que extrapola simples prestação de serviços. Precedentes. Sentença mantida. Recurso denegado.” (e-doc. 13).

2. O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República. O recorrente sustenta violação aos arts. 30, inc. III; 146, inc. III; e 156, inc. III; todos da CRFB.

2.1. Afirma que “o Decreto-lei nº. 406/68 foi recepcionado pela Constituição Federal com natureza de lei complementar, nele estabelecendo-se imposto sobre serviços com sua respectiva lista anexa” (e-doc. 20, p. 7).

2.2. Sustenta que a “referida lista anexa deve ser interpretada extensivamente ” (e-doc. 20, p. 7).

2.3. Defende que a “natureza de prestação de serviço é ínsita ao contrato de franquia”(e-doc. 20, p. 8), o que, como alega, justifica a incidência do imposto sobre serviços.

3. O recurso extraordinário permaneceu sobrestado na origem em razão do Tema RG nº 300 (e-doc. 24).

4. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu a seguinte decisão:

“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Acórdão negar provimento ao apelo. Interposição de recursos especial extraordinário. Determinação de reanálise da decisão com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo-Civil. 
Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Alegação de não incidência sobre receitas provenientes de contrato de franquia. Improcedência. Franquia (item 17.08 da lista de serviços anexa Lei Complementar 16/03). Incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Contrato complexo que inclui prestação de serviços não se limita mera obrigação de dar ou de fazer. Aplicação de esforço humano destinado gerar utilidade no franqueado. Interpretação do conceito de "serviços de qualquer natureza" luz da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal em recurso com repercussão geral. Recurso provido.” (e-doc. 29).

5. O contribuinte opôs embargos de declaração e sustentou a existência de distinção do presente caso em relação ao paradigma do Tema RG nº 300, sob o fundamento de que “a presente Ação Declaratória, em contrapartida, foi ajuizada em 30 de janeiro de 2003, quando vigia no ordenamento jurídico LC 56/1987 e o Decreto nº 406/68, que não traziam qualquer item na sua Lista Anexa que previa incidência do ISS sobre os contratos de franquia” (e-doc. 32, p. 3). 

6. O Tribunal de origem acolheu os embargos do contribuinte em decisão com o seguinte dispositivo: 

“Posto isso, acolhem-se os embargos de declaração com eleitos infringentes: revoga-se acórdão de folhas 411 419 mantém-se, qual lançado, aresto de folhas 327 331, qual negou provimento ao apelo.” (e-doc. 34, p. 3). 

É o relatório.

Decido.

7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973.

8. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“Nos termos do parágrafo 3º, do artigo 102, da Constituição Federal do parágrafo 2", do artigo 543-A, do Código de Processo Civil (com redação dada pela Lei nº 11.418/06), recorrente vem demonstrar seguir existência de repercussão geral oferecida pela questão constitucional tratada nesse recurso.
Tem entendido doutrina que repercussão geral uma conjugação de dois fatores, saber: relevância da controvérsia transcendência. Nesse diapasão, são preciosas as lições:
(...)
No caso concreto, considerando-se que causa versa sobre crédito público, não há como negar que questão contém relevância do ponto de vista social, já que patrimônio público está em discussão.
Sob aspecto da relevância econômica, igualmente, hã enormes reflexos que podem ser acarretados caso se mantenha acórdão recorrido. Isso porque, como natural nas lides envolvendo matéria tributária, há inúmeros outros casos semelhantes, nos quais dívida ativa já se encontra devidamente inscrita em cobrança que podem futuramente pender de resolução da questão constitucional aqui tratada.
Do ponto de vista político jurídico, por fim, presente recurso possui enorme relevância, que ultrapassa os limites da lide em análise. questão sobre os limites do poder de tributar de fundamental importância para própria definição do alcance do chamado poder tributário. 
Aguarda-se, assim, conhecimento do Recurso Extraordinário, demonstrada repercussão geral da controvérsia constitucional.” (e-doc. 20, p. 5).

9. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

11. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

12. Para melhor compreensão da controvérsia, apresento os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem:

“Aqui, por outro lado, os lançamentos contestados ocorreram na vigência do Decreto-Lei 406/68. no qual não havia item que previsse incidência do ISS sobre contratos de franquia (apenas sobre as atividades de agenciamento, corretagem ou intermediação de referidos contratos).” (e-doc. 34, p. 3).

13. Com efeito, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, quanto aos pontos aduzidos, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide, na hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, o seguinte julgado do Plenário desta Corte:

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ISS. Franquia. Equiparação a locação de bens móveis. DL nº 406/1968. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(RE 1.452.906-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 04/03/2024).

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, uma vez que o recurso fora interposto na vigência do CPC, de 1973. 

Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator